Tribunal: TJBA
Processo: 8023324-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8023324-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: RICARDO SOARES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s): MARISTELA ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES DEFENSIVAS
.
ART.
1º, I, “A”, C/C O ART. 1º, II, C/C O ART. 1º, §3º (ÚLTIMA PARTE), TODOS DA LEI N. 9455/1997.
POLICIAIS

MILITARES
CONDENADO
S
PELA PRÁTICA
DO CRIME DE TORTURA CONTRA SUJEITO FLAGRANTEADO
POR CRIME DE FURTO
. PRÁTICA DE VÁRIOS ABUSOS FÍSICOS CONTRA O OFENDIDO QUE CULMINARAM
NA OCORRÊNCIA DE
RESULTADO MAIS GRAVOSO (MORTE)
.
T
ENTATIVA DE OBTENÇÃO DE CONFISSÃO POR MEIOS ILÍCITOS
.

PREAMBULAR – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO DEFENSIVO INTERPOSTO
.

OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPREENSÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DA MATÉRIA.

MÉRITO -
PRIMEIRO RECURSO DEFENSIVO
.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
DOS AGENTES
POR
SUPOSTA
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EXAUSTIVAMENTE EVIDENCIADAS. REUNIDOS FARTOS ELEMENTOS SOBRE A AÇÃO AGRESSIVA DOS OFICIAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DE AÇÃO CONTUNDENTE CONSISTENTE NA EXPOSIÇÃO DO OFENDIDO A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E VIOLÊNCIA CORPORAL DURANTE A EMPREITADA POLICIAL. ILÍCITO DECORRENTE DE TORTURA CONFIGURADO.

PUGNAÇÃO
DE EXCLUSÃO DO RESULTADO
MORTE
DA VÍTIMA DA CONDENAÇÃO
. RECHAÇADA. ART. 1º, § 3º, SEGUNDA PARTE, LEI N. 9.455/97. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS DE QUE AS AGRESSÕES SOFRIDAS PELO OFENDIDO OCASIONARAM SEU ÓBITO. FALAS DE TESTEMUNHAS QUE NOTICIAM A OCORRÊNCIA DE ESPANCAMENTO DO OFENDIDO COM ARMAS BRANCAS (“PORRETE” E “TACO DE SINUCA”), MURROS, SOCOS, CHUTES, PONTAPÉS E ARRASTAMENTO EM VIA PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE CHEGOU À UNIDADE POLICIAL JÁ FALECIDO. PENALIZAÇÃO DOS RECORRENTES A ESTE TÍTULO QUE É DE RIGOR.

PEDIDO DE REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO
PARA QUE SEJA FIXADA A PENA NO MÍNIMO LEGAL
. ENJEITADO. UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS CONCRETOS ADEQUADOS PELO JUÍZO
A QUO
. OBEDIÊNCIA AOS ARTS. 59 E 68, CP. SANÇÃO FINAL ENCONTRADA ESCORREITA E QUE NÃO CARECE DE REPAROS.

REQUERIMENTO DE REVERSÃO DA PERDA DO CARGO PÚBLICO
. REPELIDO. DECORRÊNCIA AUTOMÁTICA DA CONDENAÇÃO POR CRIME PREVISTO NA LEI DE TORTURA. ART. ART. 1º, § 5º, LEI N. 9.455/97. ENTENDIMENTO DO STJ.

SOLICITAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA UM DOS TIPOS ENQUADRADOS NA LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE
. NÃO ACOLHIDA. CONFIGURAÇÃO DAS ELEMENTARES DO CRIME DE TORTURA. CONSTRANGIMENTO EXACERBADO DA VÍTIMA COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA MEDIANTE INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO. ART. 1º, I E II, LEI N. 9.455/97. LIÇÕES DOUTRINÁRIAS QUE DEMONSTRAM O ENQUADRAMENTO DA AÇÃO DOS APELANTES NA LEI DE TORTURA. CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE QUE É DE NATUREZA SUBSIDIÁRIA EM RELAÇÃO À TORTURA E SOMENTE PODE SER CARACTERIZADO QUANDO NÃO PRESENTES OS REQUISITOS ELENCADOS NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA –, O QUE NÃO É O CASO. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA ESTADUAIS PÁTRIOS.

CONCLUSÃO
:

PRIMEIRO APEL
O DEFENSIVO
.
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SEGUNDO APELO
DEFENSIVO
. NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.

8023324-93.2022.8.05.0001
, proveniente da
1
ª
Vara
de Auditoria Militar
de
Salvador
/BA
, em que figuram como Apelantes,

Ricardo Soares de Oliveira
e
Raphael Santos de Oliveira

e, como Apelado o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, nos exatos termos do voto do Relator:
i) CONHEC
ER
e
NÃO PROV
ER
o primeiro apelo defensivo; e
ii)

NÃO CONHECER
do segundo recurso interposto.

Salvador/BA, de de 2023.

Des. Jefferson Alves de Assis - Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Relator

T001